Tribunal: TJDFT
Processo: 0726472-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NO PRAZO DE REFLEXÃO (CDC, art. 49). MULTA ABUSIVA: REPETIÇÃO DO INDÉBITO (CDC, art. 42, parágrafo único). RECURSO IMPROVIDO.

I. Dessume-se dos fatos narrados pela parte requerente: (a) aquisição de passagem aérea de Salvador/BA para Amsterdã/NL, em 06.2.2020, às 17h42, por intermédio da requerida “Max Milhas”, no valor de R$ 2.756,88, em 5 parcelas a serem pagas no cartão de crédito; (b) exercício do direito de desistência da compra pelo consumidor em 07.2.2020, às 9h37; (c) aprovação do pedido de cancelamento pela requerida “Max Milhas” em 7.2.2020; (d) em 12.2.2020, estorno apenas da quantia de R$ 71,31, e continuidade de cobrança das parcelas nos meses subsequentes, o que deu azo ao ajuizamento da presente ação, em que a requerida foi condenada à devolução em dobro dos valores pagos (sentença de parcial procedência dos pedidos).
II. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES S/A (TAP), por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único; 14, caput e 25, § 1o). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1182897, DJe 11.7.2019; 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, acórdão 1309152, DJe 21.1.2021.
III. No mérito, a questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, especialmente ao exercício do direito de arrependimento em compras de passagens aéreas pela“internet”e à incidência de multas quando postulado o cancelamento dentro do prazo de reflexão (artigos 6o, 14 e 49).
IV. Aplica-se esse instituto jurídico (desistência dentro do prazo de sete dias) aos negócios jurídicos de prestação de serviço de transporte aéreo celebrados pela “internet”, consoante precedente desta 3a Turma Recursal (acórdão 1112688, DJE 07.8.2018). Logo, torna-se abusiva a cobrança de multa por cancelamento da passagem aérea solicitado nesse prazo de reflexão (precedentes das turmas recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a TR, acórdão n.1007294, DJE 10.4.2017; 2a TR, acórdão n.1063574, DJE 04.12.2017; 3a TR, acórdão n.1029241, DJE 10.07.2017).
V. Por conseguinte, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, torna-se impositiva a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos pela parte consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único). No entanto, foi efetuado o estorno do valor simples de R$ 2.592,97 (valor total pago, deduzido aquele estornado antes do ajuizamento da ação – R$ 71,31-, referente à taxa de serviço ID 22369287) após o ajuizamento da ação. Desse modo, irreparável a sentença condenatória ao pagamento do remanescente da repetição de indébito (R$2.778,59).
VI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9099/95, arts. 46 e 55).